Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÍDA-TESTE SEGUIDA DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS. ANÁLISE POSITIVA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. CUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Faz jus ao deferimento do benefício de saída-teste para comparecimento no aniversário do genitor, seguida de saídas sistemáticas, adolescente que cumpriu oito de noves metas estipuladas em seu Plano Individual de Atendimento (PIA) e é avaliado positivamente por equipe multidisciplinar.

2 – Recurso conhecido e provido.